Tribunal: TJDFT
Processo: 0741887-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PENHORA DOS VEÍCULOS. EXCESSO DE CONSTRIÇÕES. INOCORRENTES. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. EXISTENTE. MULTA. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O excesso de execução ocorre quando o credor cobra valores além do que lhe é devido.
1.1. No caso dos autos, não existe excesso de execução, já que não existe qualquer impugnação quanto ao valor executado.
2. Também não há que se falar em excesso de constrições, já que a penhora no rosto dos autos, indicada pela parte agravante, não restou efetivada, não havendo certeza nem da existência de outras penhoras, nem da data de possível recebimento dos valores, o que autoriza a manutenção da penhora dos veículos já efetivada.
3. O Código de Processo Civil considera ato atentatório à dignidade da justiça a resistência injustificada às ordens judiciais e a não indicação da localização de bens sujeitos à penhora. Inteligência do art. 774 do CPC.
3.1. No caso dos autos, o agravante deixado de cumprir a ordem judicial e não informou a localização dos veículos que estão sob sua posse, praticando atos atentatórios e justificando a aplicação da multa determinada na decisão agravada.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.